Tribunal: TJPA
Processo: 0804167-31.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804167-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ARILTON BARBOSA DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇAO PENAL – NULIDADE DA
DECISÃO DO JUÍZO DE EXECUÇÃO DE ITAITUBA QUE DECLINOU DE SUA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL À VARA DE EXECUÇÕES DA COMARCA DE BELÉM E REGIÃO METROPOLITANA. IMPROCEDENCIA. 1. Ainda que o apenado estivesse cumprindo pena na Comarca de Itaituba, próximo a sua família, considera-se que tal proximidade aos familiares não é norma absoluta para fins de estabelecer o local

de cumprimento de pena do preso. A transferência do interno para outro estabelecimento carcerário opera-se de acordo com a conveniência para a administração.

Os elementos de prova constantes dos autos, evidenciam a impossibilidade do retorno do apenado ao Centro de Recuperação Regional de Itaituba ante a ausência de vagas, e que se trata de medida de caráter excepcional para casos indispensáveis e por medida de segurança, além de que foi informado ao juízo que se trata de preso com perfil de alta periculosidade, incompatível com o nível de segurança de unidade prisional do interior do estado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
ARILTON

BARBOSA DA SILVA
, contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Itaituba proferida nos autos de n. 0013394-11.2018.8.14.0024, ante a impossibilidade de retorno do apenado, determinou a transferência do processo de execução penal à Vara de Execuções da Comarca de Belém e Região Metropolitana.

Diz a defesa que desde o ano de 2018, o agravante cumpre pena nas dependências do CRRI de Itaituba, no entanto, em 18.12.2020, o juízo informou que este havia sido transferido sem autorização judicial para o CPJA – Belém e que em informação a SEAP declarou que a referida transferência ocorreu por motivos de segurança, já que o apenado teria desrespeitado o Diretor do Presidio, ao solicitar que este “comesse a quentinha, pois estava com gosto de estragado”.

Relata que foi solicitado o retorno do recuperando à Comarca de Itaituba, conjuntamente com o pedido de livramento condicional e progressão de regime, ocasião em que o juízo homologou o PAP sem aplicação de falta grave, pois entendeu que a própria transferência já seria uma punição, bem como, oficiou a SEAP para que esclarecesse quanto a viabilidade de retorno do custodiado, cuja resposta concluiu pela impossibilidade diante da ausência de vagas no CRRI-Itaituba.

Argumenta que a decisão do juízo de Itaituba estaria equivocada, pois toda a execução da pena do sentenciado se deu na Comarca de Itaituba, e nessa oportunidade de recebimento dos benefícios do livramento condicional e progressão de regime, não poderá estar no local onde fora preso, condenado e cumpriu a maior parte da pena, além de ser o local do seu meio familiar e amigos, o que lhe garantiria auxílio no processo de reintegração social nos termos do art. 103 da LEP.

Narra, ainda, não haver justificativa para a recusa da SEAP em recambiar o custodiado à comarca de origem, de modo que o declínio de competência afronta o direito do custodiado de permanecer próximo ao meio familiar e de cumprir pena no local onde o crime ocorreu, principalmente porque sua retirada teria se dado ao arrepio da lei e em desconhecimento do juízo da execução.

Por fim, assevera que antes da transferência e da SEAP informar a inexistência de vaga no CRRI, o preso integrava a população prisional do referido estabelecimento, mesmo sem que existisse vaga para tanto.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do presente agravo em execução, de modo que seja anulada
a decisão do juízo de execução de Itaituba que declinou de sua competência e determinou a transferência do processo de execução penal de ARILTON BARBOSA DA SILVA à

Vara de Execuções da Comarca de Belém e Região Metropolitana.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

A priori, importante ressaltar que, a proximidade do preso do local onde reside a família do apenado não é norma absoluta para fins de estabelecer o local de cumprimento de pena do preso. A transferência do interno para outro estabelecimento carcerário opera-se de acordo com a conveniência para a administração, uma vez que a política penitenciária deverá atender, primeiramente, aos interesses e necessidades da própria administração, buscando compatibilizá-los, quando possível, com os interesses do apenado.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, há documentos que informam a inviabilidade de retorno do apenado ao município de Itaituba. A SEAP, instada em se manifestar, informou que por
ora, não há a possibilidade de transferência do recorrente ao
Centro de Recuperação Regional de Itaituba ante a ausência de vagas, e que tal medida está sendo

realizada em caráter excepcional de casos indispensáveis e por medida de segurança, já que a população carceraria da unidade prisional se encontra acima da sua capacidade
.

Além disso, conforme ofício n.º 678/2021-DAP/SEAP anexado aos autos,
foi informado ao juízo acerca da impossibilidade do retorno do sentenciado a comarca de Itaituba também porque

se trata de preso com perfil de alta periculosidade, incompatível com o nível de segurança

de unidade prisional do interior do estado.

Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO EM LOCAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
Não há falar em obrigatoriedade do resgate da reprimenda perto dos familiares, pois, mesmo que a orientação legal seja no sentido de que, sempre que possível, o sentenciado deva cumprir pena em local perto da residência de sua família (art. 103 da LEP), tal direito não se revela absoluto e depende da observância de determinados requisitos, tais como a conveniência e oportunidade para a Administração Pública e a real necessidade da transferência pleiteada
" (AgRg no HC n.º 458.485/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 18/10/2018). 2. (...) que, "
em face do excessivo déficit de vagas no sistema prisional do Distrito Federal, insuficiente para atender a demanda local, não é plausível admitir o cumprimento de pena de condenados de outra unidade da Federação
".3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 562.320/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020)

Ademais, tem-se que o magistrado fundamentou sua decisão de forma escorreita ao determinar a remessa do processo de execução n.º 0013394-11.2018.8.14.0024 à Vara de Execuções da Comarca de Belém e Região Metropolitana, considerando que a transferência do condenado impõe imediata modificação de competência, consoante o disposto no art. 7º da Resolução n.º 113 do Conselho Nacional de Justiça — CNJ, de 20 de abril de 2010, “
modificada a competência do juízo da execução, os autos serão remetidos ao juízo competente, excetuada a hipótese de agravo interposto e em processamento, caso em que a remessa dar-se-á após eventual juízo de retratação
”.

Assim sendo, não sendo absoluto o direito do apenado à transferência e ausente a possibilidade de deslocá-lo a Itaituba e, ainda, tendo em vista a necessidade de preservar a segurança pública por tratar-se de custodiado de alta periculosidade, não há que se falar em reforma/nulidade da decisão que determinou a transferência do processo de execução n.º 0013394-11.2018.8.14.0024 à Vara de Execuções da Comarca de Belém e Região Metropolitana, devendo a decisão atacada ser mantida, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08/02/2022